Tribunal: TJMT
Processo: 1017486-03.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017486-03.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), LUIZ FELIPE SALVINO SILVA (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1017486-03.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – ILEGALIDADE DO DECRETO DE PRISÃO POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DA DEFESA – INOCORRÊNCIA – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA SUSPENSA EM RAZÃO DA PANDEMIA – SEGREGAÇÃO LASTRADA EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CONTUMÁCIA DELITIVA DO AGENTE – AÇÕES PENAIS E CONDENAÇÕES DEFINITIVAS – COMETIMENTO DE NOVO CRIME ENQUANTO INSERIDO NO REGIME SEMIABERTO – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS QUE O PACIENTE DEVE RECEBER TRATAMENTO DIFERENCIADO DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19 –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prisão em flagrante pode ser convertida em preventiva após requerimento do Ministério Público, quando presentes os requisitos que a autorizam, independentemente de prévia manifestação da defesa.

“Neste momento de pandemia, a falta de realização de audiência de custódia não redunda em nulidade, pois a suspensão desse ato está em conformidade com o art. 8º da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e a lei processual penal”
(TJ/MT, N.U 1014322-30.2020.8.11.0000).

O conturbado histórico criminal do agente – que responde a outras ações penais e apresenta condenação definitiva, inclusive por crime análogo – é fundamento que autoriza a segregação cautelar.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1017486-03.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Luiz Felipe Salvino da Silva,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Cáceres, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.

Em suas razões, assevera que: 1) em 14-8-2020, o paciente foi preso, em flagrante delito, por supostamente ter cometido o crime de tráfico de drogas e, posteriormente, a segregação foi convertida em preventiva; 2) a prisão cautelar é ilegal, pois “
a
falta de contraditório e manifestação da defesa prévia

à impugnada decisão de conversão de pré-cautelar em preventiva constitui mácula insuperável
” (sic); 2)
“a ilegalidade da prisão decorre, ainda, da falta de aporte aos autos de laudo de exame de corpo de delito ad cautelam”
(sic); 3) a não realização da audiência de custódia diante do contexto da pandemia resulta em nulidade do decreto de prisão; 4) a pandemia recomenda colocá-lo em liberdade (Id. 54833998).

A liminar foi indeferida (Id. 54948476), e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 55067963).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 56217961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1017486-03.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o paciente foi preso, em flagrante delito, em uma área de grande incidência de tráfico de drogas, trazendo consigo 5 (cinco) porções de maconha, além de certa quantia em dinheiro. Além disso, a polícia localizou um tablete da mesma substância, assim como uma balança de precisão (Id.
54845456).

Na entrevista, ele admitiu que “
realizava entregas/vendas mediante pedidos via celular
” (Id.
54845456).

O Laudo de Constatação n. 400.2.04.2020.2020.008976-01 atesta o caráter tóxico da substância, e aponta o peso de 27,48g (vinte e sete gramas e quarenta e oito centigramas), e de 965g (novecentos e sessenta e cinco gramas) (Id. 54845456).

Ao reverso do que sustenta a Defensoria Pública, para decretar a prisão preventiva do agente não é necessária a prévia manifestação da defesa acerca da medida constritiva.

O paciente foi preso, em flagrante delito. Além disso, a ordem de prisão foi precedida de requerimento do Ministério Público, que entendeu pela imprescindibilidade da medida extrema.

Ademais, na fase pré-processual o procedimento tem natureza administrativa, ou seja, a autoridade policial colhe elementos visando subsidiar a atuação do Ministério Público em caso de eventual denúncia. O contraditório e a ampla defesa serão plenamente observados na persecução penal.

A jurisprudência respalda o entendimento:

[...] As diligências realizadas no curso do procedimento investigatório possuem contraditório diferido, de tal sorte que o paciente poderá exercer a ampla defesa no curso da ação penal. [...]
(STJ, AgRg no HC 564.037/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 09/06/2020).

Conquanto a defesa insista que “
a ilegalidade da prisão decorre, ainda, da falta de aporte aos autos de laudo de exame de corpo de delito ad cautelam”
(sic), bem se vê que a alegação
não
é pertinente.

Ao contrário do afirmado,
o paciente foi submetido ao exame de corpo de delito
, conforme demonstra o documento acostado no Id.
54845456,

onde constou, inclusive, que ele não apresentava lesão corporal.

Ainda que esse não fosse o caso, a ausência do exame de corpo de delito não é suficiente para desconstituir a ordem de prisão.

A falta da audiência de custódia, em razão da pandemia, tampouco resulta em nulidade da prisão, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] Neste momento de pandemia, a falta de realização de audiência de custódia não redunda em nulidade, pois a suspensão de desse ato está em conformidade com o art. 8º da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e a lei processual penal [...]
(TJ/MT, N.U 1014322-30.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 27/08/2020).

[...] O entendimento consolidado nos Tribunais Superiores é no sentido de que eventuais irregularidades na prisão em flagrante, inclusive relativas à não submissão do paciente à audiência de custódia, ficam superadas com a conversão do auto flagrancial em prisão preventiva, que constitui novo título a embasar a constrição cautelar; notadamente na atual situação pandêmica vivenciada, que acarretou a suspensão das atividades presenciais no âmbito do Poder Judiciário estatal, por força de inúmeras Portarias-Conjuntas elaboradas pela Administração deste eg. Sodalício. [...]
(TJ/MT, N.U 1014172-49.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 21/08/2020).

No que se refere à prisão cautelar propriamente dita, observo que foi decretada a requerimento do Ministério Público, e está justificada na necessidade de resguardar a ordem pública, e
m razão da gravidade concreta da conduta e da contumácia delitiva do agente.

No ponto, a decisão objurgada consignou:

No caso em testilha, Luiz Felipe Salvino Silva

foi surpreendido em flagrante delito, por agentes da polícia militar, quando transportava e mantinha em depósito um total de 992,48g

de substância (maconha) de uso proscrito, motivo que por si só já demonstra a necessidade da medida, com o fim de prevenir a continuidade delitiva.

[...]

Ademais, ainda em relação a manutenção da ordem pública, em pesquisa ao sítio do TJMT,
denota-se que o flagranteado ostenta várias ações penais e, inclusive, executivo de pena
(Id. 54845456) (sem destaque no original).

Embora não especificado no
decisum
, em consulta ao SIAP observo que o paciente responde pelos crimes de receptação, furto qualificado, posse de drogas para consumo e tráfico de drogas.

Além disso, contra ele pesa o executivo de pena n. 5406-74.2018.811.0006, que engloba uma condenação por tráfico de drogas, com pena de 5 (cinco) anos de reclusão, e outra por furto, com pena de 2 (dois) anos de reclusão,
sendo que se encontrava inserido no regime semiaberto
.

A reiteração delitiva demonstra a periculosidade diferenciada do paciente e constitui argumento suficiente para preservar o cárcere cautelar.

Nesse sentido:

[...] Ademais, o Juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva do Paciente, destacou a possibilidade concreta de reiteração delitiva, pois o Acusado registra envolvimentos pretéritos em crimes de tráfico de drogas, injúria e ameaça, o que justifica a segregação cautelar também como garantia da ordem pública. Precedentes. [...]
(STJ, HC 587.806/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020).

[...] No caso, segundo se infere, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta e a reiteração delitiva do agente. Conforme consta, o paciente é reincidente, já ostentando condenação por tráfico de drogas, sendo, pois, de rigor a manutenção da prisão preventiva, a despeito do contexto de COVID-19. [...]
(STJ, AgRg no HC 588.752/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020).

Por fim, embora o impetrante invoque a pandemia de covid-19 como motivo para revogar a ordem de prisão, não identifico elementos que autorizem tratamento diferenciado ao paciente.

Nada indica que pertence a grupo de risco, que seja ele soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.

A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos.

Se não há provas de que a manutenção do paciente no cárcere resulta em perigo à sua saúde, a prisão deve ser preservada, especialmente quando as condições específicas do caso assim o exigir.

Respalda a conclusão os seguintes arestos:

[...] Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação automática de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra no grupo de risco ou nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar. [...]
(STJ, AgRg no RHC 128.253/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

[...] O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta. No caso, além das circunstâncias mais gravosas do delito, o paciente não comprovou qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco, não havendo, portanto, falar em liberdade provisória ou substituição da custódia por prisão domiciliar em razão da pandemia. [...]
(STJ, HC 578.982/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

De tal sorte, e notadamente porque não restou demonstrada a excepcionalidade da situação em que o paciente está inserido, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema carcerário.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020